Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. TEMA 967 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEPÓSITO PARCIAL E PEDIDO DECLARATÓRIO DE PURGAÇÃO DA MORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.
1. A forma especial da ação de consignação em pagamento (Arts. 539 e seguintes do CPC) visa garantir ao devedor a possibilidade adimplemento de suas obrigações quando disposto a fazê-lo, porém impedido, conforme situações específicas previstas em lei.
2. Diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema no 967 (recursos repetitivos), a insuficiência do depósito leva à improcedência do pedido em ação consignação em pagamento, posto que o pagamento parcial não pode extinguir o vínculo obrigacional.
3. Ausente o interesse jurídico do devedor que, por meio de ação de consignação em pagamento (Arts. 539 e seguintes do CPC) fundada no disposto ao artigo 335 do Código Civil, pretende depositar valor menor do que aquele que lhe é cobrado e seja declarada a purga de sua mora.
4. Apelo conhecido e desprovido.